Tribunal: TJDFT
Processo: 0742102-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742102-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) SUSCITANTE: MARLISSON MARCEL DA CRUZ SANTOS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os interessados Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe para que, caso queiram, apresentem contrarrazões aos embargos de declaração. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora